Tribunal: TJSP
Processo: 1006278-16.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Litispendência – Não ocorrência – Valores cobrados nas ações de cobrança e execução diversos – Ausência de repetição doutra ação em curso, nos termos do art. 337, § 3o, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.